Tribunal: TJES
Processo: 5000815-92.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000815-92.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ROSANA DE ARAUJO ALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando o cancelamento do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados, com indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00.

2.Parte autora alegou desconhecimento do contrato, afirmando ter solicitado empréstimo consignado simples.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento ou ausência de informação quanto à contratação de cartão de crédito consignado, capaz de ensejar a nulidade do negócio, a devolução de valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial por ausência de necessidade de prova pericial.

5. Inadmissível a juntada de documentos em fase recursal, por configurar inovação vedada.

6.Comprovação nos autos da efetiva utilização do cartão de crédito consignado por parte da autora, em estabelecimentos diversos, o que afasta a tese de desconhecimento da contratação.

7. A fruição do serviço descaracteriza vício de consentimento e ausência de informação adequada.

8. A utilização reiterada do cartão caracteriza a existência de relação contratual válida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

9. Inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, são indevidas tanto a restituição em dobro quanto a indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de desconhecimento do contrato e caracteriza a existência de relação jurídica válida. 2. Não havendo falha na prestação do serviço nem vício de consentimento, são indevidas a restituição dos valores e a indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000815-92.2024.8.08.0026

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA: ROSANA DE ARAUJO ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando o cancelamento do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados, com indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00.

2.Parte autora alegou desconhecimento do contrato, afirmando ter solicitado empréstimo consignado simples.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento ou ausência de informação quanto à contratação de cartão de crédito consignado, capaz de ensejar a nulidade do negócio, a devolução de valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial por ausência de necessidade de prova pericial.

5. Inadmissível a juntada de documentos em fase recursal, por configurar inovação vedada.

6.Comprovação nos autos da efetiva utilização do cartão de crédito consignado por parte da autora, em estabelecimentos diversos, o que afasta a tese de desconhecimento da contratação.

7. A fruição do serviço descaracteriza vício de consentimento e ausência de informação adequada.

8. A utilização reiterada do cartão caracteriza a existência de relação contratual válida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

9. Inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, são indevidas tanto a restituição em dobro quanto a indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de desconhecimento do contrato e caracteriza a existência de relação jurídica válida. 2. Não havendo falha na prestação do serviço nem vício de consentimento, são indevidas a restituição dos valores e a indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada por
ROSANA DE ARAUJO ALVES
em face de

BANCO AGIBANK S.A
, na qual a autora narra, em síntese, que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato de cartão de crédito consignado não pactuado com a parte requerida.Afirma que procurou a instituição financeira requerida e acreditou ter sido firmado contrato de empréstimo consignado simples. Diante do cenário, pleiteia a declaração de inexistência de débito, o cancelamento da RMC não contratada, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

Encerrada a instrução probatória, sobreveio sentença (ID 11717080),com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para:

1. RATIFICAR a TUTELA DE URGÊNCIA e DECLARAR a inexistência dos débitos referentes aos empréstimos sobre a RMC no NB 702.898.591-2 – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, bem como seu cancelamento da Reserva de Margem Consignável-RMC não contratada pela parte autora junto ao Banco Réu;

2. CONDENAR a restituir o autor, nos termos da fundamentação, o montante indevidamente descontado de seus proventos, em dobro, acrescido de juros e correção monetária, a contar da citação, por meio da aplicação dos índices oficialmente adotados pela egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do TJES.

Esses valores serão obtidos mediante mero cálculo, por meio das próprias faturas que acompanham a contestação ou a apresentação do histórico do benefício previdenciário por ocasião do cumprimento desta sentença.

3. CONDENAR ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, o qual fixo como ocorrido na data da propositura da ação, e correção monetária a partir desta.

Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11717082), ocasião em que suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de perícia. No mérito, sustenta a legalidade do contrato celebrado entre as partes e a utilização do cartão de crédito pelo autor para saques e compras, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório e autorização para compensação de valores.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 11717440.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 11717083.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

No mérito,
o recurso comporta provimento
.

Antes de mais nada, observa-se que, na fase recursal, o banco requerido inova ao juntar supostas partes do contrato firmado com a autora (ID 11717434 e ss), ficando tais documentos isentos de apreciação pelo juízo
a quo
, não podendo, então, ser apreciados por esta Turma Recursal, sob pena de ferir o Duplo Grau de Jurisdição ou de ir de encontro à regra esculpida no art. 336 do CPC (Princípio da Eventualidade).
Com isso, os documentos apresentados somente em fase recursal configuram vedada inovação recursal, mormente por não ter o recorrente demonstrado a impossibilidade de juntada em momento anterior.

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado por meio de reserva de margem consignável (RMC). A autora/recorrida sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas a instituição financeira formalizou contrato de cartão de crédito com descontos automáticos em folha.

É certo que, em diversas hipóteses, os Juizados têm reconhecido a ilicitude dessa prática contratual, sobretudo quando ausente a entrega do cartão ou sua efetiva utilização, evidenciando-se a indução do consumidor em erro e a ausência de informação adequada.

Contudo, não é essa a situação verificada nos autos.

No entanto, no caso em tela, vejo que a parte recorrente comprova a efetiva utilização do plástico, por parte da autora/recorrida, para efetuar compras em estabelecimentos, os quais cito como exemplo: “MP *PAMELA NAILS”, “COLIBRI FESTAS”, “PAG PETHOUSE”, “R R S PERIM EIRELI”, “SUMUP QUEIJARIA OUR”, “PADARIA KI PAO BOM”, “RC HORTIFRUTI”, “R G LEAL AGUA E GAS” e outros (ID 11717075).

Dessa forma, embora a autora/recorrida sustente desconhecimento da modalidade contratada, os documentos demonstram que houve utilização reiterada do serviço, afastando-se a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Destaco que a validade do contrato não depende exclusivamente da entrega física do cartão, mas sim da manifestação inequívoca da vontade e da fruição do serviço, como efetivamente ocorreu.

Diante desse contexto, concluo que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais ou a nulidade do negócio jurídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)